Tribunal: TJES
Processo: 5025614-46.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº 5025614-46.2022.8.08.0035

APELANTE: WILLES PENHA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Willes Penha de Jesus, representado por seu curador, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte do genitor, servidor público estadual falecido em 1992, proposta em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. O autor alegou invalidez absoluta desde a infância, em razão de epilepsia severa e retardo mental, pleiteando a pensão por morte com base em laudos médicos, decisões judiciais e deferimento administrativo não implementado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) analisar a preliminar de irregularidade formal por ausência de dialeticidade nas razões recursais;
(ii) definir se o apelante comprovou invalidez preexistente ao óbito do pai, requisito legal para concessão da pensão por morte de filho inválido;
(iii) verificar se decisão judicial proferida em demanda contra o INSS constitui prova suficiente para fundamentar o direito ao benefício junto ao regime próprio de previdência estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura a alegada irregularidade formal do recurso quando as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, delimitam com clareza o pedido de reforma e possibilitam o pleno contraditório e compreensão da controvérsia. A jurisprudência do STJ admite a repetição de argumentos constantes da inicial, desde que haja impugnação suficiente à decisão recorrida.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o filho inválido, para ter direito à pensão por morte, deve comprovar que a invalidez era anterior ao óbito do segurado instituidor do benefício.

5. A legislação estadual aplicável ao caso (LC/ES nº 282/2004) exige a comprovação da invalidez antes da morte do segurado e da dependência econômica, esta última não presumida no caso de filhos inválidos.

6. Os documentos apresentados pelo próprio apelante, extraídos de processo contra o INSS, atestam que a invalidez teve início apenas em 20/07/2011, data muito posterior ao falecimento do pai, ocorrido em 19/09/1992.

7. A decisão da Justiça Federal reconheceu o direito do autor à pensão com base no falecimento da genitora, em 2017, e não no óbito do genitor, tampouco com base em invalidez preexistente àquele evento.

8. A ausência de prova robusta e inequívoca da invalidez anterior ao óbito do segurado impede o reconhecimento do direito à pensão por morte no regime próprio estadual, nos termos da jurisprudência do TJES.

9. O recebimento de pensão do INSS inviabiliza o reconhecimento da dependência econômica nos moldes do art. 5º, §2º, da LC/ES nº 282/2004, uma vez que o benefício garante a subsistência do apelante.

10. Inexistindo verossimilhança do direito invocado, não há fundamento para concessão de tutela provisória incidental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso ataca de forma clara e suficiente os fundamentos da sentença recorrida.

2. A concessão de pensão por morte ao filho maior inválido exige comprovação inequívoca de que a invalidez antecede o falecimento do instituidor do benefício.

3. Decisão judicial proferida em demanda contra o INSS que reconhece benefício com base no óbito da genitora não comprova, por si só, direito à pensão decorrente do óbito do genitor no regime próprio estadual.

4. O recebimento de benefício previdenciário do regime geral impede o reconhecimento da dependência econômica exclusiva em relação ao servidor falecido, conforme previsto na LC/ES nº 282/2004.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §7º, I; LC/ES nº 282/2004, art. 5º, IV e §2º; CPC, arts. 85, §11º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2.097.934/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 21.10.2024;

STJ, REsp 1.776.399/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.12.2018;

STJ, AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.04.2015;

TJES, Apelação nº 0002138-89.2018.8.08.0069, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.10.2019.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR
A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMA, E,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº 5025614-46.2022.8.08.0035

APELANTE: WILLES PENHA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Willes Penha de Jesus, representado por seu curador, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte do genitor, servidor público estadual falecido em 1992, proposta em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. O autor alegou invalidez absoluta desde a infância, em razão de epilepsia severa e retardo mental, pleiteando a pensão por morte com base em laudos médicos, decisões judiciais e deferimento administrativo não implementado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) analisar a preliminar de irregularidade formal por ausência de dialeticidade nas razões recursais;
(ii) definir se o apelante comprovou invalidez preexistente ao óbito do pai, requisito legal para concessão da pensão por morte de filho inválido;
(iii) verificar se decisão judicial proferida em demanda contra o INSS constitui prova suficiente para fundamentar o direito ao benefício junto ao regime próprio de previdência estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura a alegada irregularidade formal do recurso quando as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, delimitam com clareza o pedido de reforma e possibilitam o pleno contraditório e compreensão da controvérsia. A jurisprudência do STJ admite a repetição de argumentos constantes da inicial, desde que haja impugnação suficiente à decisão recorrida.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o filho inválido, para ter direito à pensão por morte, deve comprovar que a invalidez era anterior ao óbito do segurado instituidor do benefício.

5. A legislação estadual aplicável ao caso (LC/ES nº 282/2004) exige a comprovação da invalidez antes da morte do segurado e da dependência econômica, esta última não presumida no caso de filhos inválidos.

6. Os documentos apresentados pelo próprio apelante, extraídos de processo contra o INSS, atestam que a invalidez teve início apenas em 20/07/2011, data muito posterior ao falecimento do pai, ocorrido em 19/09/1992.

7. A decisão da Justiça Federal reconheceu o direito do autor à pensão com base no falecimento da genitora, em 2017, e não no óbito do genitor, tampouco com base em invalidez preexistente àquele evento.

8. A ausência de prova robusta e inequívoca da invalidez anterior ao óbito do segurado impede o reconhecimento do direito à pensão por morte no regime próprio estadual, nos termos da jurisprudência do TJES.

9. O recebimento de pensão do INSS inviabiliza o reconhecimento da dependência econômica nos moldes do art. 5º, §2º, da LC/ES nº 282/2004, uma vez que o benefício garante a subsistência do apelante.

10. Inexistindo verossimilhança do direito invocado, não há fundamento para concessão de tutela provisória incidental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso ataca de forma clara e suficiente os fundamentos da sentença recorrida.

2. A concessão de pensão por morte ao filho maior inválido exige comprovação inequívoca de que a invalidez antecede o falecimento do instituidor do benefício.

3. Decisão judicial proferida em demanda contra o INSS que reconhece benefício com base no óbito da genitora não comprova, por si só, direito à pensão decorrente do óbito do genitor no regime próprio estadual.

4. O recebimento de benefício previdenciário do regime geral impede o reconhecimento da dependência econômica exclusiva em relação ao servidor falecido, conforme previsto na LC/ES nº 282/2004.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR
A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMA, E,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
5025614-46.2022.8.08.0035

APELANTE: WILLES PENHA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de Irregularidade Formal

Senhor Presidente.
Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Ademais, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afronta o princípio da dialeticidade do recurso, sendo necessário, para o não conhecimento do apelo, que inexista combate aos fundamentos da sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50021056720238080030, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível. j. 23/04/2025).

No recurso de apelação o recorrente objetiva a concessão de pensão por morte de seu genitor, tendo destacado que mesmo tendo ficado invalido depois da morte de seu genitor, em tese, tem direito de receber pensão por morte que antes era recebida pela sua genitora.

Por estas razões, rejeito a preliminar de irregularidade formal.

É como voto.

D
esembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025614-46.2022.8.08.0035

APELANTE: WILLES PENHA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE EX-MILITAR. FILHO INVÁLIDO ANTERIOR AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de filho inválido, independentemente de sua idade, de seu estado civil ou da comprovação da dependência econômica, será considerado dependente de ex-combatente, para fins do disposto no inciso III do art. 5º da Lei n. 8.059/1990, bastando apenas que a comprovação de invalidez seja anterior ao óbito do segurado. Precedente: AgInt no REsp n. 1.612.143/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.097.934/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante 2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp n. 1.776.399/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE À FILHA MAIOR E INVÁLIDA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Hipótese em que o acórdão, à luz das provas dos autos, concluiu que a autora, filha maior do de cujus, não faz jus à pensão por morte, pois inexiste prova de que a invalidez da requerente era anterior ao óbito do instituidor da pensão.

II. Conforme entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça, "a invalidez deve anteceder o óbito do instituidor para que o filho inválido tenha direito à pensão por morte" (STJ, REsp 1.353.931/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/09/2013).

III. A análise da preexistência, ou não, da invalidez, à época do óbito, implica no necessário reexame do quadro fático- probatório delineado nas instâncias ordinárias, providência vedada, no âmbito do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo Regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 551.951/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 24/4/2015.)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À PENSÃO. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial do STJ é o de que, em se tratando de filho inválido, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício.

2. Não se deve perder de vista, na análise de questão envolvendo o pagamento de pensão a pessoa inválida, que o objetivo de tal prestação é a proteção de quem apresenta a incapacidade; neste caso, a pensão decorre, ademais, do esforço contributivo do seu instituidor, e não propriamente de uma concessão ex gratia.

3. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido.”

(STJ - AgRg no Ag n. 1.427.186/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/9/2012, DJe de 14/9/2012.)

Contudo, no caso concreto, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar essa preexistência, visto que as provas que ele mesmo junta aos autos indicam o oposto.

Ademais, no que tange à tutela provisória incidental, a ausência da probabilidade do direito, conforme demonstrado pela análise das provas, afasta a concessão da medida de urgência, não havendo que se falar em risco de dano irreparável em face de um direito não comprovado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é clara e uniforme ao exigir a comprovação da invalidez preexistente ao óbito do segurado para a concessão da pensão por morte a filho inválido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. REQUISITOS. MORTE DO SEGURADO. QUALIDADE DE DEPENDENTE. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da pensão por morte de servidor público estadual está condicionada à comprovação da qualidade de segurado do instituidor do benefício, do óbito e da condição de dependente daquele que a pleiteia na data do falecimento.

2. No caso de filho maior inválido, a legislação previdenciária estadual exige a comprovação da invalidez em data anterior ao óbito do segurado, e a prova da dependência econômica, que, neste caso, é presumida.

3. Ausente prova robusta e inequívoca de que a invalidez da requerente já existia na data do falecimento de seu genitor, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 0002138-89.2018.8.08.0069, Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação: 18/10/2019)

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pensão por morte, benefício de natureza previdenciária, tem como requisitos para a sua concessão a comprovação da morte do segurado instituidor do benefício, a qualidade de segurado e a condição de dependente do requerente na data do óbito.

2. O filho maior, para ser considerado dependente e ter direito à pensão por morte, deve demonstrar que sua invalidez era preexistente ao óbito do genitor segurado.

3. ausência de provas que comprovem que a invalidez do autor já existia na data do óbito do pai, ou seja, em momento anterior, torna inviável a concessão do benefício pleiteado.”

Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 0002061-46.2018.8.08.0069, Relator: Desembargador Arthur Cordeiro, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação: 06/09/2019)

A controvérsia central do presente recurso consiste em saber se o apelante faz jus à pensão por morte de seu genitor, José de Jesus, servidor público estadual, em face da alegada incapacidade preexistente ao óbito.

Conforme a Súmula nº 340/STJ. “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso, a Lei Complementar Estadual nº 282/2024 à época do óbito do genitor do apelante (19/09/1992) possuía a seguinte redação:

“Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

[...]

IV - os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros e economicamente dependentes dos pais e se a invalidez houver sido atestada até a data de sua emancipação;

§ 1º A dependência econômica referida nos incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais deverá ser comprovada em Ação Declaratória de Dependência Econômica.

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado, tenha renda inferior a um salário-mínimo e não possua bens.”

No caso, o apelante fundamenta seu pedido em laudos periciais e decisões judiciais proferidas em processo movido contra o INSS, que teriam reconhecido sua invalidez em momento anterior ao falecimento do pai, em 19/09/1992.

Contudo, a análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, inclusive daqueles anexados pela própria parte recorrente como prova emprestada, revela a inconsistência da tese recursal.

A decisão judicial do processo contra o INSS proferida pela 1ª Vara Federal Cível de Vitória, de fato reconheceu o direito do autor à pensão por morte.

Contudo, essa decisão foi baseada em um conjunto probatório que diverge significativamente do alegado pelo apelante neste recurso.

O laudo pericial judicial extraído do processo contra o INSS, mencionado pelo próprio apelante, é conclusivo ao atestar que a invalidez do autor/apelante se manifestou em 2011 e a data de início da incapacidade foi fixada em 20/07/2011, conforme o trecho destacado no documento.

Essa data, 20/07/2011, é posterior ao falecimento do genitor do apelante, ocorrido em 19/09/1992, por um lapso temporal de quase 19 (dezenove) anos.

A sentença da Justiça Federal, ao analisar o caso, também ratificou essa conclusão, baseada no laudo pericial, e concedeu a pensão por morte com base no falecimento da genitora, ocorrido em 03/06/2017, e não do genitor.

A decisão foi expressa ao afirmar que a mãe do apelante recebia a pensão do INSS em razão da morte de seu marido (pai do apelante). Com o falecimento da genitora, o apelante autor requereu o benefício de pensão por morte, o qual foi indeferido pelo INSS.

Em nenhum momento a sentença da 1ª Vara Federal reconhece a invalidez do apelante antes da morte de seu pai.

Ao contrário, o acervo probatório do processo do INSS, trazido aos autos como prova emprestada, reforça a conclusão do juízo de primeira instância de que não há comprovação da invalidez em 1992, mas sim em 2011.

Desse modo, a prova apresentada pelo próprio apelante desconstitui a tese de que a invalidez seria anterior ao óbito do genitor, requisito indispensável para a concessão da pensão por morte junto ao IPSES.

A alegação de que a decisão do INSS estabelece um precedente relevante não se sustenta, pois essa decisão foi baseada em fatos e datas que, em vez de corroborar a tese do apelante, a contradizem.

A própria documentação judicial anexada aos autos demonstra que o benefício do INSS foi concedido em razão do falecimento da mãe e não do pai.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, de fato exige apenas que a invalidez seja preexistente ao óbito do segurado.

Contudo, no caso concreto, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar essa preexistência, visto que as provas que ele mesmo junta aos autos indicam o oposto.

Registre-se, ainda, que o §2º, do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2024 “Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado, tenha renda inferior a um salário-mínimo e não possua bens.”

No caso, o apelante possui pensão do INSS não podendo ser considerado dependente conforme a Legislação Estadual aplicável ao seu caso mesmo que seja incapaz porque o seu sustento já está sendo garantido pelo benefício previdenciário do regime geral de previdência.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor causa, suspendendo a exigibilidade desta verba porque o apelante está amparado pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 85, §11º c/c art. 98, §3º).

É como voto

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)